Tribunal: STF
Processo: RE 599943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 109, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DELITOS DE GREVE E CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (ARTS. 197 A 207 DO CÓDIGO PENAL) QUE CAUSEM PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA OU SOCIAL E AO TRABALHO COLETIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.